Tribunal: TJSP
Processo: 2277674-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde coletivo – Tutela de urgência – Indeferimento – Insurgência do beneficiário – Rejeição – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH – Reajustes que, por si só, não se revestem de ilegalidade – Análise feita em cognição sumária – Necessidade do contraditório a fim de se obter maiores elementos acerca da sistemática dos reajustes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde coletivo – Tutela de urgência – Indeferimento – Insurgência do beneficiário – Rejeição – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH – Reajustes que, por si só, não se revestem de ilegalidade – Análise feita em cognição sumária – Necessidade do contraditório a fim de se obter maiores elementos acerca da sistemática dos reajustes aplicados – Decisão mantida. – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.